Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711331-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HEULER JUNIO PINHEIRO DOS ANJOS SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0717756-68.2021.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de HEULER PINHEIRO DOS ANJOS SOARES. Nos termos da r. decisão agravada (ID originário 110214073), o d. Magistrado de primeiro grau entendeu que a petição do autor, requerendo diligências para localizar o endereço do réu não era apta para dar andamento ao feito, uma vez que os sistemas informatizados à disposição do juízo já haviam sido consultados. Assim, o d. Juiz determinou que, no prazo de 5 (cinco) dias, o autor indicasse a exata localização do veículo ou requeresse a conversão da ação em execução, sob pena de extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressuposto de eficácia do processo. No recurso interposto, a agravante argumenta que o bem, objeto da demanda, ainda não foi apreendido nem reintegrado à sua posse, apesar de ter sido expedido mandado na tentativa de reavê-lo. Aduz que foram efetuadas pesquisas administrativas e não foram localizados novos endereços para tentativa de reintegração do bem. Assevera que a decisão agravada não encontra guarida na legislação. Acresce que a exigência de comprovação de que o veículo realmente se encontra no novo endereço indicado antes da expedição da diligência não deve prosperar, pois não há garantia de que o bem estará no local indicado. A agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 34362227 e 34362228). Esta relatoria sob o ID 32003197 determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca da possível perda superveniente do interesse recursal, pois o Juízo a quo determinou a citação do réu por edital, conforme decisão de ID 120424032 na origem. Posteriormente, a agravante se manifestou pela desistência do recurso, após manifestação da parte agravada (ID 34870058). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 96140704, 96140705, 96140706, 96140707 e 96140708). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 às 14:17:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora